Tribunal: TJSP
Processo: 1506284-14.2024.8.26.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Leve
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Daniel Ryan Domingos foi pronunciado por homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal. Segundo narrado na r. denúncia, o réu teria matado João Pedro de Oliveira, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em Discussão: 2. As

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Daniel Ryan Domingos foi pronunciado por homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal. Segundo narrado na r. denúncia, o réu teria matado João Pedro de Oliveira, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em Discussão: 2. As questões em discussão consistem em verificar a possibilidade de (i) revogação da prisão preventiva do recorrente, (ii) reconhecimento de nulidade processual ante à inobservância das regras do artigo 226 do Código de Processo Penal nos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na delegacia de polícia, (iii) impronúncia pela ausência de indícios de autoria, e (iv) afastamento da qualificadora.
III. Razões de Decidir:
3. A prisão preventiva foi mantida, pois não houve alteração nos motivos que a justificaram, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a gravidade concreta da conduta.
4. Os reconhecimentos fotográfico e pessoal foram realizados conforme as regras procedimentais do artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo válidos e idôneos.
5. A pronúncia baseia-se em provas de materialidade e indícios de autoria, não havendo elementos para impronúncia.
6. A qualificadora possui correlação com as provas, não sendo manifestamente impertinente.
IV. DISPOSITIVO: PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, §2o, inciso IV.
Código de Processo Penal, arts. 226 e 413.